Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-45.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000423-45.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDER GARCIA DUARTE - CPF: 059.908.361-12 (APELANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA exclusão DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A
pena
de
multa
foi dosada em simetria e proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade fixada,
“A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...”
(N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 423-45.2019.811.0055 (código 299683) que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangara da Serra/MT,
Marcos Alexander Garcia Duarte,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do juízo da execução (id. 21285990).

Não se conformando com os termos da sentença
Marcos Alexander Garcia Duarte
interpôs recurso de apelação (id. 21287462). Em suas razões assevera que é pessoa simples e foi condenado a uma pena muito aquém da realizada dos fatos, pois o valor dos dias-multa gira em torno de R$ 6.653,33 (seis mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos). Assim, por não possuir condições de saldar a dívida referente aos dias-multa, requer seja reformado a respeitável sentença para que não seja aplicada tal sanção. Requerendo, a extinção da sanção referente a pena de multa (dias-multa), ante a hipossuficiência do apelante (id. 21287463).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 21287468).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 23705464), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – NÚMERO DE DIAS-MULTA FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – QUANTUM FIXADONO MÍNIMO LEGAL– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA –
DESPROVIMENTO AO APELO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se os autos de Recurso de Apelação interposto a tempo e modo por Marcos Alexander Garcia Duarte, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que julgando procedente o pedido constante na denúncia, CONDENOU-O à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, fixando cada dia no mínimo legal, ao final substituindo por 02 restritivas de direitos, pela prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso de Apelação, cujas razões, sustenta que o valor da pena de multa não guarda proporção com a sua situação financeira, e, portanto, requer a extinção da mesma.

Para melhor exame do pleito do apelante, transcrevo abaixo o trecho da sentença concernente à dosimetria da pena:

“...

5 - DOSIMETRIA DA SANÇÃO.

Assim decidindo e condenando, com base no princípio da individualização da pena esculpido no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal e atenta ao procedimento trifásico disposto no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria das sanções: a) Culpabilidade (COMO IMPUTABILIDADE, CONSCIÊNCIA POTENCIAL DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA QUE, EMBORA JÁ CONSTATADAS COMO PRESSUPOSTO PARA APLICAÇÃO DA PENA NO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME SÃO PONTOS REFERENCIAIS PARA ANÁLISE DO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA): nada a ser considerado.

b) Antecedentes criminais: o sentenciado não possui antecedentes. c) Conduta social e personalidade: não tenho elementos nem conhecimento técnico para aferir. d) Motivos do crime: são os próprios do tipo. e) Circunstâncias: importante assinalar a quantidade de entorpecente apreendido: quase meio quilo de maconha. Ainda nesse aspecto, oportuno assinalar que o comércio estava sendo realizado em via pública, na Avenida Brasil. f) Comportamento da vítima: nada a ser sopesado. g) Consequências – nada a ser considerado.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, tenho que a pena-base deve ser fixada em
5 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase, considerando a confissão, reduzo a sanção em 04 meses. Inexistem atenuantes e agravantes, restando a sanção provisória
de 05 anos e 04 meses
.

Tendo em vista o reconhecimento do privilégio e considerando as peculiaridades do caso em tela, reduzo a sanção em três anos e quatro meses, totalizando a reprimenda privativa de liberdade
de 02 (dois) anos de reclusão
. Com fulcro no artigo 33 Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.
Condeno o acusado, também, ao pagamento de 200 dias-multa, fixando cada dia no mínimo legal
.

PORTANTO, CONDENO O RÉU AO CUMPRIMENTO DE
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, FIXANDO CADA UM NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO
.

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS.

...

6.2 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Substituo a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do juízo da execução.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais....”
(id. 21285990).

Ab initio
observa-se que o magistrado considerou na primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime, bem como na segunda fase a atenuante da confissão espontânea, além da aplicação da causa especial de diminuição de pena, chegando a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. Destaca-se, ainda, que a dosimetria da pena não é objeto do presente recurso.

A pena de multa é sanção, de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal. Todavia, a lei 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, estabelecendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária (duzentos dias-multa) foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena privativa de liberdade imposta (dois anos de reclusão), portanto, inviável qualquer redução.

Quanto à eventual isenção ou redução, o c. Superior Tribunal de Justiça têm precedentes no sentido de que não é possível a isenção de pena de multa, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

A propósito,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.o 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei n.o 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.

II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.

III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662)

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO AUTÔNOMO IMPOSTA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/06, ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS POR RESTRITIVAS DE DIREITO - DESCABIMENTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

...

5. A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido.

6. Tendo em vista o quantum da condenação (acima de quatro anos) e a avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais preponderantes, inviáveis o abrandamento do regime e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, benefícios socialmente não recomendados aos agentes, nos termos do que disciplinam os artigos 33 e 44 do CP. Recursos parcialmente providos...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019).

“
... Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível. Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019).

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ... PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – ACUSADO POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO EM SEDE DE SENTENÇA – ... – APELO DESPROVIDO...”
(N.U 0003765-28.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ... 5) REDUÇÃO DAS PENAS DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APENADOS QUE SERVE APENAS COMO PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA- MULTA – PENAS PECUNIÁRIAS APLICADAS EM PROPORÇÃO À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – ...

5) A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...”
(N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

Portanto, não há possibilidade de isenção ou redução da pena pecuniária.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Marcos Alexander Garcia Duarte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020